Tribunal: TJSP
Processo: 1037928-48.2018.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Obrigação de fazer – Saúde – Cirurgia – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal - Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Hipossuficiência para custeio

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Obrigação de fazer – Saúde – Cirurgia – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal - Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Hipossuficiência para custeio demonstrada – Manutenção da sentença.